Tribunal: STF
Processo: ARE 1269961
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Colhe-se do acórdão recorrido:
    “[...]se constata a flagrante ilegitimidade da diligência policial que culminou com a prisão do Recorrido e que teria se iniciado quando policiais militares que se encontravam em operação na localidade para coibir o tráfico de entorpecentes, momento em que vários indivíduos se evadiram, o que fez com que aqueles efetuassem a procura destes pelo local, vindo a adentrar na residência do Apelado, oportunidade em que lograram êxito em arrecadar os materiais estupefacientes, bem como munições e uma touca ninja, além de um caderno com anotações do tráfico. Sucede que os próprios milicianos declararam em seus depoimentos (gravação em mídia) que não podiam afirmar que implicado integrava o grupo de indivíduos que se puseram em fuga [...] Outrossim constata-se divergência significativa entre os depoimentos judiciais dos agentes da lei,[...]
    Tal cenário traz como inequívoca a violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a qual, ao contrário do que se argumenta, não há de ser afastada, a partir do encanecido argumento de que se esteja diante de estado flagrancial, notadamente porquanto se trate de um crime permanente. E tal se dá porquanto é cediço que tal estado somente se credencia a permitir a mitigação daquela segura condição, quando se tenha concretizada a imprescindibilidade de o agente da lei - ou quem quer que seja - ingressar em determinado domicílio, a fim de fazer cessar a prática de um fato criminoso, em face do qual se tenha estabelecido uma efetiva certeza de que esteja sendo realizado no interior daquele imóvel.
     Tal circunstância deixa evidente que a diligência policial tinha cunho investigativo e, como tal, imprescindiria de prévia autorização judicial, a partir da expedição de um mandado de busca e apreensão no qual a Autoridade Judiciária, se assim entendesse adequado, deferiria a realização da operação policial e faria constar as bases, a extensão e os limites de legalidade a serem observados na mencionada diligência, a fim de que se mantivesse a idoneidade legal daquele trabalho, o que se mostrou muito longe de ocorrer na hipótese. 
    […]
    Destarte, o que se tem nos autos é a ilicitude de raiz quanto a este ingresso desautorizado dos policiais militares na residência do imputado, de molde a nulificar tudo o que daí tenha advindo. [...]”
     O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da inexistência de justa causa para ingresso no imóvel, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta a preceito constitucional invocado no apelo extremo (art. 5º, XI, da Constituição Federal) exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1168272 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 04.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 14.02.2019 PUBLIC 15.02.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 597752 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.4.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 14.5.2013 PUBLIC 15.5.2013).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora